Tribunal: STF
Processo: HC 265384
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Otacilio de Almeida Massena impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ALEGAÇÃO DE POSSE DE ARMA DE FOGO EM RESIDÊNCIA COMPARTILHADA. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que a via eleita não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória. 



    2. A parte agravante sustenta que a arma de fogo apreendida estava em local de uso comum de uma residência compartilhada por pessoas imputáveis e com antecedentes criminais, alegando ausência de provas suficientes para atribuir a posse ao agravante. 



    3. Decisão monocrática manteve o entendimento de que o habeas corpus não é instrumento adequado para análise de questões que demandem reexame de provas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via do habeas corpus, afastar a autoria do crime de posse de arma de fogo, considerando que a arma foi encontrada em local de uso comum de uma residência compartilhada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O habeas corpus não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inviável sua utilização para discutir autoria ou materialidade de crime, quando estas dependem de análise aprofundada de provas.



    6. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório, concluíram pela ciência do agravante acerca da existência da arma de fogo em sua residência, não havendo elementos que indiquem que a arma pertencia exclusivamente à esposa do agravante. 



    7. A teoria da perda de uma chance probatória não se aplica ao caso, pois não houve falha na produção de provas pela acusação, sendo robusto o conjunto probatório que vincula o agravante ao delito. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. 



    Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não se presta ao revolvimento de matéria fático-probatória, sendo inviável sua utilização para discutir autoria ou materialidade de crime. 2. A análise de autoria e materialidade de crime deve ser realizada com base no conjunto probatório produzido nas instâncias ordinárias, não cabendo revisão na via do habeas corpus.



    (HC 1.006.070 AgRg nos EDcl, ministro Ribeiro Dantas)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida “a incidência do in dubio pro reo e absolver o paciente na forma do art. 386, VII do CPP”. 



     É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante. 



    Conforme destacou o acórdão ora impugnado (com meus grifos): 



    O acórdão impugnado assim consignou:



    Diante das circunstâncias fáticas que permearam a apreensão, não há como se cogitar que o réu não estivesse ciente da existência da arma de fogo em sua residência. 



    O principal argumento da defesa ao alegar que a arma pertenceria à esposa do réu reside nos antecedentes criminais daquela, que ostenta condenação por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.



    O acusado, contudo, também ostenta antecedentes criminais pela prática de homicídios qualificados, indicando que também é indivíduo envolvido no mundo criminoso e com acesso facilitado a armas de fogo. 



    Desta forma, inequívoco que estava ele ciente da existência de artefato bélico municiado no interior do imóvel em que habitava. 



    A teoria da perda de uma chance probatória, aventada em razões recursais, se aplica quando, injustificadamente, a acusação deixa de produzir prova que poderia comprovar a tese defensiva ou colocar o réu a salvo de quaisquer dúvidas em relação à versão acusatória (STJ. 6ª Turma. HC 829.723-PR, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 12/12/2023). 



    Ao meu ver, não houve qualquer falha da acusação no que diz respeito à produção de provas. Restou devidamente comprovado que o acusado residia no local onde a arma de fogo foi encontrada. 



    Desta forma, o conjunto de provas é robusto, adequado e suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do crime. 



    [...]



    Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, destacando-se a prova testemunhal, produzida em juízo, e indiciária, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da ciência do paciente acerca da arma em sua residência, não havendo qualquer elemento que indique pertencer exclusivamente à sua esposa, como alega. Portanto, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa. (grifei)



    Nesse contexto, para o eventual acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente